Tribunal: TJDFT
Processo: 0701470-48.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701470-48.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO CAMARA DE OLIVEIRA, FABIO COLELLA SANTA CRUZ AGRAVADO: ALBERTO DELLINGHAUSEN DE SANTANA, VIRTUS TECH TECNOLOGIA E SERVICOS S.A DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória recursal em face da decisão de ID 230188987 dos autos originais, que deferiu o pedido para a desconsideração da personalidade jurídica em face do agravante. Alega o agravante que a desconsideração não deve prosperar, pois não seria aplicável a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, já que não há relação de consumo, bem como que não estão preenchidos os requisitos dispostos no art. 50 do Código Civil para o processamento do incidente. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão e, no mérito, o provimento do recurso a fim de reformar a decisão que deferiu o processamento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. DECIDO. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em apreço, entretanto, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão. A desconsideração da personalidade jurídica (ou disregard doctrine) é prevista no art. 50 do Código Civil (teoria maior) que assim dispõe: [...] Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) [...] A legislação especial traz outras previsões sobre o tema, a exemplo do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, que em seu § 5o adota a teoria menor da desconsideração. No caso em tela, observo que o agravante busca suspender os efeitos da decisão que deferiu o processamento da desconsideração da personalidade jurídica; afirma que não há relação de consumo entre as partes e, portanto, não seria cabível a aplicação do CDC para fins de desconsideração da personalidade jurídica à luz da teoria menor. Entretanto, em que pesem os argumentos trazidos pelo agravante, observo que em caso análogo esta Turma Recursal já reconheceu de forma expressa a existência de relação de consumo entre as partes (Acórdão no 1908466): [...] O Autor é consumidor na relação tratada com a Ré Virtus, prestadora do serviço de utilização do crédito do consumidor em troca das milhas adquiridas. O intuito de investimento pelo consumidor não afasta a relação de consumo, como bem trazido pelo STJ em relação às corretoras de investimento (REsp 1.194.627). Incidência do CDC sobre a relação. [...] (grifei) Portanto, ao menos em cognição sumária, observa-se que a probabilidade do direito não se encontra demonstrada. Assim, não comprovados os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, forçosa a manutenção da decisão; da mesma forma, em grau colegiado, a decisão monocrática é a exceção, cabível apenas quando demonstrada a urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para manter inalterada a decisão recorrida, conclusão essa que se retira dos documentos juntados ao processo. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora